Tribunal: CARF
Processo: 13819.720898/2012-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-17
Data de publicação: 2024-02-07

Inteiro teor:
S1-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.720898/2012-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.173 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2024
Recorrente
JOSE TITO DE AGUIAR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO EFETIVO PAGAMENTO.
As deduções de despesas médicas da base do cálculo do Imposto sobre a Renda
de Pessoa Física estão sujeitas a comprovação ou justificação, do seu efetivo
pagamento que deve ser demonstrado pelo sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado- Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.720898/2012-13
Fl. 34
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.173 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.720898/2012-13

Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no. 03-63.987, proferido pela 6a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília/DF, que por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário.
A DRF de São Bernardo do Campo/SP elaborou a Notificação de Lançamento-
Imposto de Renda Pessoa Física no. 2008/421850155776478 no dia 02/04/2012 de e-fls. 6/10,
cujos termos seguem em síntese:
“(...)
Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal
Em procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual, com base nos art. 788,
835 a 839, 841, 844, 871 e 992 do Decreto no. 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/99),
procedeu-se ao lançamento de ofício, originário da apuração da(s) infração(ões)
descrita(s) em folha(s) de continuação anexa(s), identificada(s) nos dispositivos legais
constantes do enquadramento legal.
(...)
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL

Dedução Indevida de Despesas Médicas
Glosa do valor de R$ 21.066,00, indevidamente deduzido a título de Despesas Médicas,
por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução, conforme
abaixo discriminado.
(...)
Enquadramento Legal:
Art. 8o, inciso II, alínea ‘a”, §§ 2o. e 3o. da Lei no. 9.250/95; arts. 43 a 48 da Instrução
Normativa SRF no. 15/2001, arts. 73, 80 e 83, inciso II do Decreto no. 3.000/99- RIR/99.
O contribuinte comprovou somente R$ 1.700,00 referente a despesa médica,
apresentando o recibo de Andreia Tomassian as despesas médicas restantes são glosados
por falta de comprovação.
(...)
(A) DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO E DOS JUROS
DE MORA
Imposto de Renda Pessoa Física- Suplementar (Sujeito à Multa de Ofício- código DARF
2904).
O Imposto de Renda Pessoa Física- Suplementar apurado em decorrência da alteração do
valor do Imposto Devido está sujeito à Multa de Ofício, nos termos do art. 44, inciso I e §
3o. da Lei no. 9.430/96, com alterações introduzidas pelo art. 14 da Lei no 11.488/07.
Fl. 35
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.173 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.720898/2012-13

(...)
(B) DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA MULTA DE MORA E DOS JUROS DE
MORA
Imposto de Renda Pessoa Física (Sujeito à Multa de Mora- código DARF 0211).
O Imposto de Renda Pessoa Física, apurado em decorrência das alterações do valor do
imposto retido na fonte ou pago (Imposto Retido na Fonte, Carnê- Leão e Imposto
Complementar), informado pelo contribuinte em sua Declaração de Ajuste Anual, está
sujeito à Multa de Mora, nos termos do art. 18 da Lei no. 10.833/03.
(...)”.

DA IMPUGNAÇÃO

Afirmou a Contribuinte que a glosa da despesa médica no valor de R$ 5.082,00 é
indevida, uma vez que o valor se refere a despesas médicas da mesma e que ocorreu erro na
declaração do CNPJ da Fundação Itaubanco.
Colacionou documentos com a impugnação apresentada (e-fl. 3/14).

DO ACÓRDÃO PROLATADO PELA DRJ/BSB No. 03-63.987

A DRJ analisou a impugnação julgando-a improcedente, mantendo o crédito
tributário e-fls. 19/22.
O Contribuinte interpôs recurso voluntário nos seguintes termos, cuja síntese
segue abaixo (e-fls. 27/29):
“(...)
José Tito de Aguiar, residente à rua Valentim Dal Checo, 228, CEP 09851-100,
município São Bernardo do Campo, DF SP, CPF 378.348.948-20, não se conformando
com o auto de infração/ Notificação de Lançamento acima referido, do qual foi notificado
em 21/10/2014, vem, respeitosamente, no prazo legal, com amparo no que dispõem o art.
15 do Dec. 70.235/72, apresentar sua impugnação, pelos motivos de fato e de direito que
se seguem (art. 16, inciso II do Dec. 70.235/72):
I- Os Fatos
Informe de rendimento contendo despesas médicas não aceito por haver a palavra
reembolso.
II- O DIREITO
Fl. 36
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.173 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.720898/2012-13

II. 1. PRELIMINAR
Não houve reembolso do valor declarado.
II. 2- MÉRITO (inciso III e IV do art. 16 do Dec. 70.235/72)
Não concordando com o imposto cobrado, estou fornecendo novo comprovante de
despesas médicas no valor de R$ 5.082,78 reais referente ao pagamento de plano de
saúde junto ao Itau Unibanco S.A com CNPJ 60.701.190/0001-04 que é a Empresa que
administra a Fundação Itaubanco CNPJ 61.155.248/0001-16 informado anteriormente.
III. 2- A CONCLUSÃO
À vista de todo exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal,
espera e requer a impugnante seja acolhida a presente impugnação para o fim de assim ser
decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado.
Termos em que
Pede deferimento.
São Bernardo do Campo, 17 de Novembro de 2014.
Nome: José Tito de Aguiar”.

É o relatório.
.
Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional.

Da Glosa de Despesas Médicas

Insta destacar, que a matéria em julgamento no presente Recurso Voluntário é a
glosa das despesas médicas pagas pelo contribuinte a Fundação Itaubanco no valor de R$
5.082,78.
Fl. 37
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.173 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.720898/2012-13

O lançamento tributário em questão está consubstanciado na notificação de
lançamento (e-fls. 6/14) e na continuação da descrição dos fatos e enquadramento legal constou
que as deduções com despesas médicas foram glosadas na sua integralidade por falta de
comprovação de seu efetivo pagamento.
A DRJ decidiu glosar a despesa declarada pela contribuinte com a Fundação
Itaubanco, senão vejamos o acórdão recorrido, cujos trechos seguem em síntese:
“(...)
No presente caso, o contribuinte somente questiona a despesa médica da
Fundação Itaubanco (CNPJ 61.155.248/0001-16) no valor de R$ 5.082,78.
Ressalta-se que o contribuinte informou erroneamente o CNPJ da Fundação
Itaubanco na Declaração de Ajuste Anual. O correto seria ter incluído o CNPJ
61.155.248/0001-16.
Na impugnação, o interessado apresentou o Comprovante de Rendimentos Pagos
da Fundação Itaubanco para comprovar os gastos médicos. Entretanto, o
documento demonstra o reembolso de despesas médico-odonto-hospitalares no
valores de R$ 5.082,78 e não gastos médicos realizados pelo contribuinte. Se o
contribuinte foi reembolso pelas despesas médicas realizadas, não pode incluir
esse valor como dedução na Declaração de Ajuste Anual (fl. 11).
Portanto, será mantida a glosa das despesas médicas.
DA CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação, mantendo a
infração apurada pela autoridade lançadora”.
O Contribuinte busca por oportuno, nesta seara recursal, obter nova análise do
todo processado, no sentido do acatamento das referidas despesas médicas declaradas.
Pois bem.
Em que pese as razões recursais, bem como os documentos colacionados em sede
recursal (e-fls. 27/29), aliado aos fundamentos contidos na decisão recorrida (e-fls. 19/22), não
há como prosperar a pretensão da Contribuinte.
E, considerando que o Recorrente não trouxe novas alegações hábeis e
contundentes a modificar o acórdão de piso, deve ser mantida a decisão recorrida.
Cabe destacar, que é regra geral no direito que o ônus da prova cabe a quem alega.
Entretanto, a lei também pode determinar a quem caiba a incumbência de provar determinado
fato. É o que ocorre no caso das deduções de despesas médicas.
A inversão legal do ônus da prova, do Fisco para a contribuinte, transfere para o
mesmo a obrigação de comprovar e justificar as deduções e, não o fazendo, sofre as
consequências legais, ou seja, o não cabimento dessas deduções, por falta de comprovação e
Fl. 38
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.173 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.720898/2012-13

justificação. Também importa dizer que o ônus de provar significa trazer elementos que não
deixem qualquer dúvida quanto ao fato questionado.
Desta feita, o ônus da prova das deduções é do contribuinte, pois foram pela
mesmo pleiteadas. Se a prova da dedução incumbe a quem interessa e este não a faz na forma
exigida na legislação de regência, se sujeita a sua desconsideração. Foi exatamente isto que
ocorreu nos autos.
Assim, entendo que as despesa médicas dedutíveis da base de cálculo do imposto
de renda restringem-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte de serviços
comprovadamente realizados, bem como a pagamentos especificados e comprovados.
No presente caso, não foi devidamente comprovado o pagamento das despesas
médicas declarada pelo contribuinte com a Fundação Itaubanco, cabe destacar que o
Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de I.R na Fonte Ano Base de 2007
colacionado com a impugnação apresentada (e-fl. 11) comprova que ocorreu o reembolso de
despesa médico-odonto-hospitalares no valor de R$ 5.082,78 e não despesas médicas pagas pelo
Recorrente. Desta feita, pode-se concluir que o reembolso de despesa, não pode ser incluído
como despesa a ser deduzida de imposto de renda pessoa física.
Assim, como o recorrente não logrou êxito em comprovar os gastos médicos
suportados com a Fundação Itaubanco, voto pela manutenção da glosa sobre a respectiva
dedução de despesas.

Dispositivo

Isto posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 39
DF CARF MF
Original